Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente.
2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.